Tribunal: TJBA
Processo: 0535953-86.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0535953-86.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DANILO DE SOUZA FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO DIREITO AO SILÊNCIO PARCIAL OU SELETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECLARADA NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Danilo de Souza Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Salvador/BA, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em preliminar, a Defesa alegou nulidade do interrogatório judicial e dos atos subsequentes, sob o argumento de que foi indeferido ao acusado o exercício do direito ao silêncio parcial, configurando cerceamento de defesa. No mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação, o afastamento da majorante e a redução da pena. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para reconhecimento da atenuante da menoridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia reside em determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do direito do réu ao silêncio parcial ou seletivo no interrogatório judicial, com a consequente nulidade do ato e dos subsequentes, nos termos do art. 573, § 1º, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Constatou-se que o Juízo de primeiro grau encerrou o interrogatório do réu ao indeferir o pedido de responder apenas às perguntas formuladas pela Defesa, sob o fundamento de que o ato é de iniciativa do magistrado, nos termos do art. 188 do CPP. 4. Ocorre que a jurisprudência consolidada do STJ e do STF reconhece o direito ao silêncio parcial ou seletivo como expressão do princípio nemo tenetur se detegere, permitindo ao acusado responder apenas às perguntas que entender pertinentes, inclusive apenas às de seu defensor técnico. 5. O interrogatório é ato de autodefesa, e não mero meio de prova, razão pela qual o indeferimento do silêncio seletivo configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do ato processual e dos subsequentes. 6. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do interrogatório judicial e a renovação do ato, com observância ao direito do acusado de exercer o silêncio total ou parcial, restando prejudicada a análise do mérito recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar suscitada para declarar a nulidade do processo a partir do interrogatório judicial, com a renovação dos atos subsequentes, restando prejudicados os demais pedidos. Tese de julgamento: “1. O interrogatório judicial é instrumento de autodefesa e não mero meio de prova, assegurando ao acusado o direito de responder apenas às perguntas que entender pertinentes. 2. O indeferimento do direito ao silêncio parcial ou seletivo configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do ato e dos subsequentes.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, LXIII; Código de Processo Penal, arts. 186, 188 e 573, § 1º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC nº 833.704/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.08.2023, DJe 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.400.257/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; STF, RHC nº 213.849/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15.04.2024, DJe 16.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0535953-86.2019.8.05.0001, da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo o Apelante Danilo de Souza Ferreira e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o recurso e acolher a preliminar de cerceamento de defesa, declarando a nulidade do processo a partir da fase do interrogatório do réu, restando prejudicada à análise dos demais pedidos, nos termos do voto do Relator.